Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1021987-31.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ODINIL BISPO DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 15/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – PLEITO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e caso se encontrar em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. O recorrente, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve corte dos serviços e nem o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.
6. O pleito de condenação da requerida ao pagamento da multa por descumprimento da liminar deve ser indeferido, uma vez que, a liminar foi deferida pelo juízo a quo, portanto, cabe ao magistrado de primeiro grau analisar se houve ou não o descumprimento da obrigação imposta e aplicar a multa, sob pena de supressão do grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021987-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODINIL BISPO DA SILVA - CPF: 230.058.071-34 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – PLEITO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e caso se encontrar em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

O recorrente, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve corte dos serviços e nem o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.

6.

O pleito de condenação da requerida ao pagamento da multa por descumprimento da liminar deve ser indeferido, uma vez que, a liminar foi deferida pelo juízo a
quo
, portanto, cabe ao magistrado de primeiro grau analisar se houve ou não o descumprimento da obrigação imposta e aplicar a multa, sob pena de supressão do grau de jurisdição.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021